Tribunal: TJES
Processo: 0034186-51.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034186-51.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AFONSO FABEM

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA DE CRÉDITO RURAL. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO DESPACHO CITATÓRIO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pelo réu e constituiu título executivo judicial no valor de R$ 12.826,11, em ação monitória ajuizada para cobrança de dívida oriunda de Nota de Crédito Rural firmada em 13/11/2006, com vencimento final em 15/11/2014. O réu foi citado apenas em 13/11/2023 e, em sua defesa, alegou prescrição da pretensão executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve interrupção válida da prescrição quinquenal da pretensão de cobrança pela propositura da ação monitória e pelo despacho citatório, diante da ausência de citação válida dentro do prazo legal e da alegada inércia do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil.

O despacho que ordena a citação apenas interrompe a prescrição com efeito retroativo à data da propositura da ação se o autor adotar, no prazo de 10 dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, conforme art. 240, §2º, do CPC.

No caso, embora o despacho citatório tenha sido proferido em 22/01/2019, a primeira diligência efetiva do autor — retirada da carta precatória — só ocorreu em 06/02/2019, fora do prazo legal, impedindo a retroatividade do efeito interruptivo.

A citação somente foi efetivada em 13/11/2023, mais de quatro anos após o despacho citatório e nove anos após o vencimento da dívida, revelando ausência de diligência do autor e longos períodos de inércia no andamento do feito.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação válida decorre da omissão do autor em adotar providências tempestivas e eficazes para localização e citação do réu.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a inércia da parte autora impede a interrupção da prescrição e conduz à extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A interrupção da prescrição pelo despacho citatório somente retroage à data do ajuizamento da ação se o autor adotar, no prazo de 10 dias, as providências necessárias para viabilizar a citação.

A inércia da parte autora na adoção de diligências tempestivas impede a aplicação do efeito interruptivo retroativo previsto no art. 240, §1º, do CPC.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação válida resulta da desídia do autor.

Configurada a prescrição, deve ser julgada extinta a ação com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, §5º, I; CPC, arts. 240, §§1º e 2º, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; TJES, Apelação Cível nº 0039629-90.2012.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 16/04/2025; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.033868-8/001, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 28/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0034186-51.2018.8.08.0024

APELANTE:
AFONSO FABEM

APELADO
: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença que, nos autos da presente Ação Monitória, julgou improcedentes os Embargos Monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 12.826,11 (doze mil, oitocentos e vinte e seis reais e onze centavos).

O Apelado ajuizou a presente ação monitória em 19/11/2018, buscando a cobrança dívida oriunda de Nota de Crédito Rural n.º 27365 – BNDES/PRONAF D, cujo contrato foi firmado em 13/11/2006, com última parcela prevista para 15/11/2014. O réu, citado apenas em 13/11/2023, opôs embargos monitórios, alegando prescrição da pretensão executiva.

O juízo de 1º grau julgou improcedentes os embargos, reconhecendo a validade do título e afastando a prescrição com base no entendimento de que o despacho citatório, de 22/01/2019, interromperia a prescrição (art. 240, §1º, CPC).

Seguiu-se o presente recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão monitória.

O Apelante sustenta a consumação do lapso prescricional em razão da inércia do credor em promover a citação válida no prazo legal, o que afastaria o efeito interruptivo retroativo do despacho judicial.

A matéria posta a deslinde exige, com efeito, uma análise minuciosa da cronologia processual e sua subsunção às normas que regem o instituto da prescrição, notadamente o disposto no art. 240, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

A presente ação foi ajuizada em 19 de novembro de 2018, visando à cobrança de dívida oriunda da Nota de Crédito Rural nº 27365 - BNDES/PRONAF D - PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR (GRUPO D), cujo vencimento da última parcela se deu em 15 de novembro de 2014.

A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Na data da propositura da demanda, o prazo prescricional ainda não havia se esgotado, o que ocorreria em 15 de novembro de 2019.

O cerne da questão, todavia, não repousa no momento do ajuizamento da ação, mas na eficácia do despacho que ordenou a citação, proferido em 22 de janeiro de 2019 (fl. 57), para o fim de interromper a prescrição e fazer retroagir tal efeito à data da propositura da demanda, conforme preceitua o §1º do art. 240 do CPC.

A aplicação deste dispositivo, entretanto, não é incondicionada. O parágrafo segundo do mesmo artigo, acima citado, impõe um ônus processual ao Autor, qual seja, o de "
adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º
".

In casu
, impõe-se reconhecer que a condição para a retroatividade do efeito interruptivo não foi satisfeita pelo credor.

O despacho citatório data de 22/01/2019 (fl. 57) e a intimação do Apelado foi para retirar da carta precatória
e promovoção de sua instrução
foi publicada em 04/02/2019 (fl. 58).

Contudo, a retirada da carta precatória por seu advogado, primeira diligência efetiva do Apelado, somente se concretizou em 06 de fevereiro de 2019 (fl. 61v), ou seja, para além do prazo decenal estipulado pela norma processual. Este fato, por si só, já compromete a eficácia interruptiva retroativa, pois a lei é expressa ao vincular o benefício da retroação à diligência tempestiva da parte.

De mais a mais, a mora na efetivação do ato citatório, que somente veio a ocorrer em 13 de novembro de 2023 — quase cinco anos após o ajuizamento da ação e nove anos após o vencimento do débito —, não pode ser atribuída, de forma exclusiva, aos mecanismos da Justiça.

O histórico processual revela uma sucessão de tentativas frustradas de citação, marcadas por longos períodos de inércia do Apelado.

Conforme detalhado na peça recursal, após a expedição da primeira carta precatória, o processo permaneceu sem andamento eficaz por meses, sendo o credor intimado em outubro de 2019 (fl. 62) e, posteriormente, em agosto de 2021 (fl. 73), para que desse cumprimento ao ato, o que demonstra que o impulso processual dependia de sua atuação.

A citação apenas logrou êxito após a utilização de sistemas judiciais para localização de endereço, medida que poderia ter sido requerida muito antes, evidenciando uma falta de diligência em esgotar os meios disponíveis para a localização do devedor.

Nesse contexto, revela-se inaplicável ao caso o enunciado da Súmula nº 106, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "p
roposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
".

A jurisprudência é pacífica ao assentar que a referida súmula não socorre a parte que, por sua própria inércia, contribui para a demora do ato citatório. Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO SOMENTE COM A CITAÇÃO VÁLIDA. DEMORA IMPUTÁVEL AO AUTOR. SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN LTDA, visando o pagamento de mensalidades vencidas entre abril e dezembro de 2009. O apelante suscitou, em preliminar, a prescrição da pretensão autoral, sustentando que a citação válida apenas ocorreu mais de dez anos após o ajuizamento da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a demora na citação válida, ocorrida após o prazo prescricional de cinco anos, pode ser imputada ao Poder Judiciário ou à parte autora, para fins de interrupção da prescrição, nos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil e da Súmula 106 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de dívida fundada em instrumento particular é de cinco anos, conforme disposto no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. 4.
A interrupção da prescrição pelo mero despacho citatório somente retroage à data do ajuizamento da ação se a citação válida for efetivada ou se a demora for exclusivamente atribuível ao Poder Judiciário, nos termos do artigo 240, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, e da Súmula 106 do STJ
. 5. No caso, a demora na citação decorreu da inércia da parte autora, que não forneceu informações corretas sobre o paradeiro do réu nem adotou medidas eficazes para viabilizar a citação, como o pedido de citação por edital. 6. A citação válida somente ocorreu com a manifestação espontânea do réu nos autos em 06/03/2020, quando o prazo prescricional já havia transcorrido integralmente. 7. Assim, não havendo interrupção da prescrição nos termos legais, deve ser reconhecida a extinção do feito com base no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A interrupção da prescrição pelo despacho citatório somente retroage à data do ajuizamento da ação se a citação válida ocorrer dentro do prazo prescricional ou se a demora na sua realização for imputável exclusivamente ao Poder Judiciário. 2. A inércia da parte autora em fornecer dados corretos para a citação ou em requerer meios alternativos de localização do réu impede a interrupção do prazo prescricional. 3. A citação válida realizada após o transcurso do prazo prescricional não impede o reconhecimento da prescrição (TJES, Apelação Cível n.º 0039629-90.2012.8.08.0024, Relator: Aldary Nunes Junior, Quarta Câra Cível, Data do julgamento: 16/04/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO.
I. CASO EM EXAME Apelação interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu ação indenizatória por dano material, em razão da prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC. A autora alegou que a demora na citação do réu não lhe pode ser imputada, pois adotou diligências para localizá-lo, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se houve efetiva prescrição da pretensão indenizatória diante da ausência de citação do réu por longo período e se a demora na localização do réu pode ser imputada ao serviço judiciário, justificando a aplicação da Súmula 106 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo prescricional para a pretensão indenizatória é de três anos, conforme o art. 206, §3º, V, do Código Civil, contados a partir do evento danoso.
A citação válida é requisito essencial para a interrupção da prescrição, sendo responsabilidade da parte autora diligenciar para sua realização, nos termos do art. 240, §2º, do CPC
.
No caso, a citação não foi promovida no prazo legal, pois a autora, mesmo após o retorno negativo de duas cartas precatórias, não requereu a citação por outros meios, a exemplo da citação por hora certa ou edital, antes do decurso do prazo prescricional.
A autora permaneceu inerte por aproximadamente oito anos, solicitando apenas pesquisas de endereço, sem medidas efetivas para garantir a citação do réu antes do transcurso do prazo prescricional. A Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso, pois não houve comprovação de que a demora na citação decorreu exclusivamente do serviço judiciário, sendo a inércia atribuível à própria autora. Diante da consumação da prescrição, correta a sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de citação válida dentro do prazo legal, por inércia da parte autora, impede a interrupção da prescrição e acarreta a extinção da ação com resolução do mérito. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação decorre da falta de diligência da parte autora na adoção de medidas cabíveis. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, §2º, e 487, II; CC, art. 206, §3º, V. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.21.222115-4/001, Rel. Desa. Shirley Fenzi Bertão, 11ª Câmara Cível, j. 23/02/2022; STJ, Súmula 106. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.033868-8/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/05/2025, publicação da súmula em 29/05/2025)

A Súmula nº 106, do Superior Tribunal de Justiça, visa a resguardar o jurisdicionado contra as falhas do aparelho estatal, e não a premiar a desídia da parte em cumprir com os ônus processuais que lhe competem.

Com efeito, tendo a citação se consumado apenas em novembro de 2023, quando já transcorrido o lapso quinquenal contado do vencimento da dívida (15/11/2014) e não sendo possível aplicar o efeito retroativo da interrupção previsto no art. 240, §1º, do CPC, por culpa atribuível ao credor, é forçoso reconhecer a prescrição da pretensão autoral.

A propositura da ação, isoladamente, não tem o condão de eternizar o direito, cabendo ao autor o dever de diligenciar de forma efetiva e contínua para o aperfeiçoamento da relação processual.

DO EXPOSTO
, DOU PROVIMENTO ao recurso a fim de reformar e, por conseguinte, acolher a prejudicial de mérito arguida nos embargos monitórios, declarando prescrita a pretensão de cobrança deduzida na inicial, com fundamento no art. 206, §5º, I, do Código Civil, c/c o art. 240, §2º, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Em razão da reforma integral do julgado e da sucumbência, inverto os ônus, condenando o Apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, considerando a natureza da demanda, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar provimento
ao recurso de
apelação
.